Tribunal: STJ
Processo: 5305383-19.2021.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2395382 - GO (2023/0219462-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: IAN ALMEIDA CUNHA CHAVES
ADVOGADO
: JOSE RICARDO ARAUJO GOMES BRITO - GO030092
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI
N.
11.343/2006.
PLEITO
CONDENATÓRIO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VALIDADE
DOS
FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA
7/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: f9db0924-df0e-4a7d-a14d-0907dba4e2c7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2395382 - GO (2023/0219462-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: IAN ALMEIDA CUNHA CHAVES
ADVOGADO
: JOSE RICARDO ARAUJO GOMES BRITO - GO030092
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI
N.
11.343/2006.
PLEITO
CONDENATÓRIO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VALIDADE
DOS
FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA
7/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci
do agravo em recurso especial (fls. 639/640).
Requer a parte agravante a reconsideração da decisão agravada que
manteve os fundamentos do acórdão de fls. 495/501 e que absolveu o agravado, por
reconhecer a nulidade das provas em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar
(fls. 645/656).
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA49479606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 09:17:38
Código de Controle do Documento: e9e172fd-c4f3-4029-90d1-f8efe4b9ae8d

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o
do CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Documento eletrônico VDA49479606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 09:17:38
Código de Controle do Documento: e9e172fd-c4f3-4029-90d1-f8efe4b9ae8d

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49479606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 09:17:38
Código de Controle do Documento: e9e172fd-c4f3-4029-90d1-f8efe4b9ae8d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.395.382 / GO
Número Registro: 2023/0219462-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
530538319 53053831920218090006
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: IAN ALMEIDA CUNHA CHAVES
ADVOGADO : JOSE RICARDO ARAUJO GOMES BRITO - GO030092
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: IAN ALMEIDA CUNHA CHAVES
ADVOGADO : JOSE RICARDO ARAUJO GOMES BRITO - GO030092
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: ff23136f-fcb2-4b4e-a128-e106f5e42f0f

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: ff23136f-fcb2-4b4e-a128-e106f5e42f0f